Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO COMPROVADO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício em questão está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador.
2.1. Não se verifica contradição no julgado que é claro ao concluir que as multas previstas nas cláusulas contratuais mencionadas possuem fatos geradores distintos, uma de natureza moratória e outra, compensatória.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Não é o caso de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, pois o manejo dos aclaratórios nesta oportunidade apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.

5. Embargos de declaração rejeitados.